Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, formulado em sede de apelação, interposta por mauri cioato, em face à sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação ajuizada pelo apelante em desfavor de viviany backx cioato. Na origem, o autor alegou que foi casado com a ré. Na ação em que as partes obtiveram o divórcio, o imóvel que servia de residência para o ex-casal não foi incluído na partilha. A demandada teria ficado na posse do imóvel em razão do deferimento de medida protetiva, que resultou no afastamento do autor de seu lar. Posteriormente, VIVIANY teria abandonado a residência, o que motivou a retomada da posse por MAURI. Proposta ação de reintegração de posse pela ré e obtida a tutela em favor de VIVIANY, o autor novamente deixou o imóvel. A compra do lote e a construção da casa teriam se dado em momento anterior ao casamento, “sem qualquer participação da requerida”. Pediu tutela de urgência para que fosse declarada a indisponibilidade do imóvel. Ao fim, requereu a partilha na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para si e 25% (vinte e cinco por cento) para a ex-esposa (ID. 21742485 – Págs. 1/5). Sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos seguintes termos: “Verifico que ação contendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, qual seja os direitos sobre o imóvel discutido nos autos, tramita perante o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (autos de n. 0715152-54.2019.8.07.0020); sendo que houve julgamento de mérito, com deferimento do pedido de reintegração da parte autora (VIVIANY BACKX CIOATO) na posse do imóvel. Portanto, eventual inconformismo com o julgado deve ser manifestado através do recurso cabível e não com ajuizamento de outra ação discutindo-se o mesmo objeto Some-se a isso a ausência de título aquisitivo do imóvel, uma vez que não houve partilha do bem descrito na inicial. Isso posto, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Sem custas judiciais. Sem honorários” (ID. 21743013). MAURI CHIOATO interpôs apelação. Defendeu que não haveria litispendência ou violação à coisa julgada, uma vez que a ação referida na sentença buscava a reintegração de posse e nestes autos busca-se a partilha do imóvel, o que afastaria a identidade entre as causas de pedir. Quanto ao mérito, repristinou os termos da petição inicial e requereu o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar “a imediata partilha do referido bem” (ID. 21743018 – Págs. 1/6). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Citada para apresentar contrarrazões, a ré arguiu preliminares de incompetência absoluta, inadequação da via eleita e pugnou pela condenação do autor em litigância de má-fé (ID. 21743035 – Págs. 1/3). Intimado para se manifestar sobre as preliminares das contrarrazões e juntar peças da ação de divórcio, que tramitou em segredo de justiça, o recorrente se manteve inerte (ID. 22847673). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais. Em nenhum momento, em suas razões de apelação, o recorrente demonstrou o risco de dano grave. Ademais, a “imediata partilha” do bem, em sede liminar, nesta instância recursal, representaria medida temerária, principalmente pelo fato de existirem questões processuais que precisam ser examinadas antes de se adentrar no mérito da causa, como as preliminares de incompetência absoluta e inadequação da via eleita. Além disso, o Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito por verificar a ocorrência de litispendência. A sentença foi proferida antes que houvesse citação e oportunidade de contraditório à questão meritória. Assim, caso este Colegiado entenda por afastar a litispendência, a consequência seria a cassação da sentença para prosseguimento do feito em primeiro grau. Lado outro, mantido o entendimento, igualmente o mérito não seria examinado. Portanto, nos presentes autos, não se vislumbra, a primo ictu oculi, o risco de dano grave que possa advir do trâmite deste recurso. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela de urgência nessa fase prefacial, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.